Tribunal: TCU
Processo: 022.722/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no § 2o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria da sra. Rozana Lígia de Oliveira Cangussu; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria da interessada; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Rozana Lígia de Oliveira Cangussu no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, tendo em vista que o aumento concedido pela Lei 14.523/2023 já confere condições para a absorção dos valores indevidamente pagos a título de "quintos", observada a modulação adotada no RE 638.115/CE.